Tribunal: TJPA
Processo: 0026830-41.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026830-41.2002.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: R MACEDO CLINICA RADIOLOGICA MAYMONE EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por R Macedo Clínica Radiológica Maymone EIRELI – ME contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Belém, restabelecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de ISS não retido na fonte, relativo ao período de janeiro de 1992 a dezembro de 1995. A decisão originária em embargos à execução fiscal havia declarado nulo o crédito tributário por vício no auto de infração, alegando cerceamento de defesa. A agravante sustenta que a ausência de provas documentais, como notas fiscais e identificação dos serviços prestados por terceiros, impede a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos administrativos anexados ao título executivo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa, e se essa ausência configura cerceamento de defesa, a ponto de justificar a nulidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e exigibilidade, desde que preencha os requisitos formais exigidos pela Lei nº 6.830/1980 e pelo Código Tributário Nacional (CTN), nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da referida lei.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de cópia do processo administrativo na execução fiscal não compromete a validade do título executivo, sendo tal providência de responsabilidade do executado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

5.O entendimento consolidado pelo STJ afirma que a nulidade da CDA só deve ser declarada quando falhas formais causarem efetivo prejuízo à defesa do contribuinte, o que não ocorre no caso em tela, pois a CDA contém os elementos necessários à identificação da dívida.

6.A decisão monocrática reitera que a CDA em questão preenche os requisitos legais, contendo nome do devedor, valor da dívida, origem e número do processo administrativo, o que é suficiente para a validade do título.

7.Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais reconhecem que a ausência de elementos formais mínimos não invalida a CDA se não comprometerem o contraditório e a ampla defesa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e exigibilidade quando preenchidos os requisitos formais previstos na Lei nº 6.830/1980 e no Código Tributário Nacional, não sendo necessária a anexação do processo administrativo para sua validade.

2.A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não causem prejuízo ao exercício da defesa do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 520705/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 06/10/2016; STJ, REsp nº 1893489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
R MACEDO CLÍNICA RADIOLOGICA MAYMONE EIRELI – ME

em desfavor da
decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

ora agravado.

Na origem, os autos referem-se a embargos à execução fiscal, onde o Município de Belém cobra da agravante o débito oriundo do Auto de Infração nº 758/3, referente à não retenção na fonte do Imposto sobre Serviços de Terceiros, correspondente ao período de janeiro de 1992 a dezembro de 1995. A sentença do juízo a quo julgou procedente a ação, declarando nulo o crédito tributário em razão de vício no auto de infração, o qual, segundo fundamentação, cerceou o direito de defesa do contribuinte.

Em sede de apelação, o Exmo. Desembargador Relator deu provimento ao recurso do Município, entendendo que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) cumpriu os requisitos legais do Código Tributário Nacional e da Lei nº 6.830/1980, e que a ausência do processo administrativo anexado ao título executivo não compromete a validade da cobrança. Esse entendimento foi reiterado em embargos de declaração, mantendo-se a decisão monocrática.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a ausência de provas documentais, como notas fiscais ou documentos que comprovem a prestação de serviços por terceiros, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Ressaltando ainda que o auto de infração é nulo por falta de discriminação dos elementos necessários para a defesa, como a identificação dos serviços e das partes envolvidas.

A agravante pleiteia o provimento do agravo para que se restabeleça a sentença de primeira instância, argumentando que a decisão monocrática viola o devido processo legal e o direito ao contraditório, por não observar a exigência de documentação comprobatória mínima para o lançamento fiscal.

O pedido final da agravante é de que o agravo interno seja provido, com retratação por parte do relator ou, não sendo este o caso, que o recurso seja submetido à apreciação da turma julgadora para restabelecimento da sentença do juízo a quo, declarando-se a nulidade do crédito tributário em questão.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 19214847).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão recorrida, a controvérsia cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente ao auto de Infração n.º 758/3, emitida pelo Município de Belém para cobrança de débito de ISS não retido na fonte no período de 1992 a 1995. Sendo que na referida decisão recorrida entendeu que a CDA cumpre os requisitos previstos na Lei n.º 6.830/80 e no Código Tributário Nacional (CTN), possuindo presunção de certeza e exigibilidade, bem como
no artigo 202 do Código Tributário Nacional, para possibilitar ao contribuinte/devedor amplo exercício do direito de defesa, bem como garantir segurança jurídica nas relações tributárias, além de evitar abusos por parte da Administração Pública.

O artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202 do Código Tributário Nacional assim estão disciplinados:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, a CDA, nos termos dos arts. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/80 e 202 do CTN, é dotada de presunção de certeza, uma vez que contém os requisitos formais exigidos. No presente caso, a certidão traz o nome do devedor, o valor do débito, a origem, a data de inscrição e o número do processo administrativo que fundamenta o crédito, satisfazendo, assim, os requisitos legais.

Importante destacar novamente os seguintes precedentes, que analisaram a legislação discutida nos autos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515, § 1º, E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE INEXISTENTE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A Corte a quo empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que foi decidido. 2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados. Está obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente seu entendimento, de modo a embasar de forma segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista, aconteceu. 3.
O colegiado de origem julgou a matéria em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)."
(EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 520705 SC 2014/0122981-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016)”

Além disso, conforme já estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que o fisco apresente a cópia do processo administrativo que originou o título executivo, sendo essa providência de responsabilidade do devedor. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2.
O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
. (STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)”

Nesse contexto, é relevante destacar que a jurisprudência nacional reconhece a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando esta não inclui o número do processo administrativo e/ou o número do auto de infração que resultou na inscrição do débito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA NÚMERO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA
. 1. O art. 202, inc. V, parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação do número do processo administrativo. 2.
A Certidão de Dívida Ativa não consta o número do processo administrativo que gerou a inscrição em dívida ativa, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80. 3. Indispensável a informação na CDA acerca do processo administrativo que deu origem ao saldo executado
. 4. Reconhecida a nulidade da certidão de dívida, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais. 5. Sentença modificada. Embargos julgados procedentes. Execução fiscal extinta. Sucumbência invertida. 6. Inaplicável a majoração na forma do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais na instância ordinária em favor do apelante. Precedente do STF. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080799810, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080799810 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2019)

...................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TCDL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO E NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO
- DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA -POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA AFERIR A VALIDADE DO TÍTULO - NULIDADE DA CDA - VÍCIO DE LANÇAMENTO - DECISÃO QUE SE REFORMA. É cabível a exceção de pré-executividade em casos excepcionais destinados a discutir a própria ineficácia ou nulidade do título a aparelhar a execução, quando as circunstâncias elencadas no art. 803 do CPC/15, forem evidentes.
Depreende-se que não consta na CDA o número do processo administrativo e do auto de infração, requisitos previstos no art. 2, § 5º, inciso VI, da Lei 6.830/80.
Precedentes jurisprudenciais. Provimento do recurso para julgar extinta a execução fiscal. (TJ-RJ - AI: 00063126020188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 06/06/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018)

...................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONFIGURADA
. -
Há nulidade na Certidão de Dívida Ativa que instrui o procedimento executivo sem a indicação do número do processo administrativo que apurou o débito e culminou na sua inscrição, sob risco de ofensa ao devido processo legal
. (TJ-MG - AC: 10000190399907001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão recorrida fundamentou de forma adequada e completa, ao considerar que a CDA eventualmente apresente pequenas falhas formais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que essas imperfeições não ensejam nulidade se não comprometem o exercício da ampla defesa. Como já firmado no julgado do STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021, é desnecessária a juntada do processo administrativo à execução fiscal, pois o sistema processual brasileiro aplica o princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/12/2024